Tribunal: TCU
Processo: 035.739/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 562/2016-Plenário (Apartado 6), ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 562/2016-TCU-Plenário (Apartado 6), ante a constatação de danos decorrentes do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX), Eliene Ramos da Silva (XXX.235.997-XX), Alessandra Azevedo Pinto (XXX.448.827-XX), Milton Carvalho Tavares (XXX.820.630-XX), Rodrigo Pires Coelho (XXX.457.877-XX), Rosane Saque (XXX.128.846-XX), Alessandre Costa Santiago (XXX.468.546-XX), Fernando Antônio da Costa Oliveira (XXX.041.227-XX), Katia Regina Santos de Oliveira (XXX.383.147-XX) e Verônica Garcia Vieira (XXX.279.937-XX); 9.2. condenar os responsáveis a seguir indicados, cada qual em solidariedade com os Srs. Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) e Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Apartado 6 Nome do beneficiário e responsáveis solidários CPF Débito (R$) Data 45 Eliene Ramos Da Silva XXX.235.997-XX 12.495,23 31/3/11 46 Alessandra Azevedo Pinto XXX.448.827-XX 17.306,95 31/3/11 47 Milton Carvalho Tavares XXX.820.630-XX 36.527,81 31/3/11 48 Rodrigo Pires Coelho XXX.457.877-XX 11.363,12 31/3/11 49 Rosane Saque XXX.128.846-XX 17.543,48 31/3/11 50 Alessandre Costa Santiago XXX.468.546-XX 6.996,57 31/3/11 51 Fernando Antonio Da Costa Oliveira XXX.041.227-XX 68.963,67 31/3/11 52 Katia Regina Santos De Oliveira XXX.383.147-XX 8.879,57 31/3/11 53 Veronica Garcia Vieira XXX.279.937-XX 23.075,93 31/3/11 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Júlio César Gomes Pedro (XXX.821.847-XX) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar acerca desta deliberação os responsáveis, a Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.